Tribunal: TJES
Processo: 0010071-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010071-11.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
APELADO: RAYMILANI KEILLA AYRES e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0010071-11.2019.8.08.0030

Apelante: Telefônica Brasil S.A. (VIVO)

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelados: Raymilani Keilla Ayres e Tiago Ribeiro dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (fls. 266/269) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na ação de reparação de danos materiais c/c danos morais proposta por Raymilani Keilla Ayres e Tiago Ribeiro dos Santos contra Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais de R$ 3.332,50 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43/STJ), e danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súm. 362/STJ), ambos com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 10 do CTN, a partir da citação (art. 405 do CC). Por fim, condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 273/290), Telefônica Brasil S.A. (VIVO) pretendendo a reforma da sentença alega, em síntese, que (i) o dano foi devido à queima de um transformador ocasionando a sobrecarga de energia elétrica no estabelecimento comercial dos apelados; (ii) não há nos autos elementos técnicos que confirmem suposto erro de instalação do serviço de telefonia, não sendo portanto, parte legítima para figurar na demanda; (iii) as reclamações não versam sobre o serviço de telefonia, sendo tais serviços fornecidos da forma como foi contratada e sem transtorno aos apelados; (iv) por não ter nenhuma falha na prestação de serviço ou prática de qualquer ato ilegal ou abusivo que contribuísse para a ocorrência do alegado evento danoso, não pode ser condenada ao pagamento dos danos materiais e morais.

Nas razões recusais (fls. 294/298), EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pretendendo a reforma da sentença alega, em síntese, que (i) não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências na qualidade do fornecimento de energia para a unidade dos apelados na data mencionada; (ii) não existe nexo de causalidade entre o dano relatado e a sua conduta; (iii) não está configurada sua responsabilidade civil, motivo pelo qual não pode ser mantida a condenação, eis que baseada em prova unilateral.

Contrarrazões de fls. 308/319 e 321/334, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. (VIVO)

Preliminar de ilegitimidade passiva

O art. 485, § 3º do Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de ausência de legitimidade ou interesse processual, o juiz conhecerá de ofício da matéria em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, razão pela qual passarei a análise do apelo recursal.

Sustenta o apelante que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação, uma vez que não há nos autos elementos técnicos que confirmem suposto erro de instalação do serviço de telefonia que tenha contribuído para a ocorrência do alegado evento danoso, sendo que o fato ocorreu em virtude da queima de um transformador ocasionando a sobrecarga de energia elétrica, responsabilidade exclusiva da concessionária fornecedora de energia, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça "
[...]
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva “ad causam”, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...]
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

No caso, apesar de apontada a apelante Telefônica Brasil S.A. (VIVO) no polo passivo da demanda indenizatória, de fato, não se extrai da inicial qualquer narrativa fática que justifique a sua manutenção na lide.

Isso porque, conforme narrado pelos apelados na exordial “
o motivo aparente para a descarga de energia está ligado à queima de um transformador na rua de trás na noite do dia anterior (08 de maio de 2019), o que ocasionou a sobrecarga de energia vindo para o estabelecimento comercial, conforme informado pela Requerida EDP para o Requerente Tiago no dia 09/05/2019 (protocolo n°052343942330012761, anexo 03).
”

Ressalto que os aparelhos queimados além de estarem ligados ao modem da vivo, estavam todos carregando, conectados na tomada (fls. 03 e 22/40), sendo que uma das fotos mostra claramente a parede queimada devido ao curto circuito, motivo pelo qual reputo que a sobrecarga de energia ocasionou os danos alegados, devendo ser atribuída a responsabilidade somente à concessionária fornecedora de energia, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Além disso, não foi atribuído à apelante qualquer ação ou omissão que eventualmente pudesse ter causado ou agravado o dano apontado.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso interposto por Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
, para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (fl.123).

É como voto.

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o STJ já assentou que “
a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos
” (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço, restou demonstrado pelos documentos de fls. 22/40, o nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato praticado pela apelante, eis que, no dia 09/05/2019 vários equipamentos elétricos foram queimados/danificados em decorrência de curto circuito causado pela queima de um transformador. Como consequência, os apelados tiveram uma perda no valor de R$ 3.945,50 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Por seu turno, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pelos apelados, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

Isso porque, a alegação de ausência de nexo de causalidade e responsabilidade de indenizar sustentada pela apelante firma-se exclusivamente na apresentação de telas internas de controle e acompanhamento de sistema, que não teriam registrado interrupção ou variação de energia no local e dia apontados.

É a jurisprudência:

EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelada não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025619-31.2018.8.08.0024 (024180227118), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. 2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. 3. Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica). 5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6. As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento. 7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se. 8. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária incide a partir do desembolso. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 9. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00344304820168080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...]
(AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

Em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte, o qual deverá incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Quanto a indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, considero legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia danificou os aparelhos elencados na inicial.

Tendo em vista que o valor arbitrado em R$ 3.332,50 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) levou em consideração os recibos de fls. 42/49 acostados aos autos, mantenho a condenação de 1º grau.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE TELEFONIA. RECURSO DA VIVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO EDP CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça "
[...]
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...]
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

2. Ilegitimidade passiva da Telefônica Brasil S.A. (VIVO) reconhecida.

3.A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

4. Por seu turno, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pelos apelados, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que “
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...]
(AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

6. Em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte, o qual deverá incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

7. Quanto a indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

8. Legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia danificou os aparelhos elencados na inicial, mantenho a condenação de 1º grau.

9. Recurso de Telefônica Brasil S.A. (VIVO) conhecido e provido.

10. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso interposto por Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e dar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.